Tribunal: CARF
Processo: 11128.000852/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/02/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/02/2009
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000852/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.077 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/02/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/02/2009
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2,
DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de
fevereiro de 2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000852/2009-23
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.077 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000852/2009-23

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-008.075, de 23 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo
11128.000893/2009-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a aplicação da multa prevista na alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, pela não prestação de informações
sobre a carga transportada, no prazo estabelecido pela RFB.
Segundo a descrição dos fatos que acompanha o Auto de Infração, foram
retificados de ofício e a destempo dados relativos a conhecimento de carga eletrônico (CE), cuja
agência de navegação responsável é a ora recorrente. Diz o relatório que o pedido de retificação
do CE foi feito pela recorrente após a atracação da embarcação.
Esclareceu a fiscalização que as informações relativas aos CE, na data do fato,
deveriam ser prestadas até a atracação do navio no porto de destino e as informações deveriam
ser prestadas pelo menos 48 horas antes da atracação, conforme previsto pelo art. 50 da IN RFB
no 800, de 2007, com a redação dada pela IN RFB no 899, de 2008. E mais, que a retificação do
CE também seria motivo para aplicação da penalidade, a teor do § 4o do art. 64 do ADE Corep no
3, de 2008, como ocorreu no presente caso.
Intimada, a ora recorrente apresentou impugnação ao Auto de Infração tempestiva
alegando, em síntese, que: (a) há ilegitimidade passiva no lançamento da multa; (b) cumpriu com
todas as obrigações legais a ela pertinentes; (c) o objeto da suposta infração é a não prestação de
informação, mas o que se busca apenar é a simples retificação de dados; (d) prestou as
informações dentro do prazo estabelecido pelo art. 22 da IN RFB no 800, de 2007; (e) o pedido
de retificação se deu de forma espontânea, o que afasta a penalidade; (f) a retificação de
informações não se enquadra no dispositivo legal apontado no Auto de Infração; e (g) se não
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.077 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000852/2009-23

existe certeza sobre a capitulação legal do fato ou sobre a responsabilidade do sujeito passivo,
não poderá ser aplicada qualquer sanção.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da impugnação e de manutenção do crédito tributário exigido, ancorando-se nos seguintes
fundamentos: (a) que está inserida nas obrigações da agência marítima, representante do
transportador, a prestação de informações à RFB sobre veículo e carga, na forma, prazo e
condições estabelecidos, sob pena de incorrer em infração; (b) que de acordo com a IN RFB no
800, de 2007, e com o ADE Corep no 3, de 2008, as retificações em CE constituem-se em
informações prestadas fora do prazo e, consequentemente, sujeitas à penalidade prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966; (c) que não há dúvidas sobre a
aplicação da penalidade, e por isso não se aplica o art. 112 do CTN; e (d) que não se aplica a
denúncia espontânea após formalizada a entrada do veículo procedente do exterior, o que, na
prática, coincide com o registro da atracação.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese, que: (a) a decisão deve ser reformada em decorrência da patente
ilegitimidade da recorrente; (b) o agente marítimo não pode ser responsabilizado, em decorrência
do princípio da legalidade estrita; (c) inexiste previsão legal para autuação por retificações; (d)
inexiste tipificação na norma para a conduta da recorrente; (e) não poderia ser punida em razão
da denúncia espontânea; (f) não houve qualquer embaraço ou impedimento à fiscalização; e (g)
agiu de boa-fé e que houve ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da ilegitimidade passiva
Preliminarmente, suscita a recorrente a sua ilegitimidade passiva, arguindo que não é
transportador, mas sim agenciadora de navegação, representante do armador do navio,
e, por isso, não figura na relação tributária, quer como contribuinte ou responsável,
estando amparada pela Súmula 192 do extinto Tribunal Federal e Recursos – TFR.
Diz que seu mandato de representação decorre da lei, e não da vontade do representado,
e que fala e age em nome do armador, o que não se confunde com coobrigação e nem
com obrigação solidária.
Acrescenta que não tem poder de gestão sobre a embarcação e não possui
responsabilidade pelos negócios do armador, e que, por isso, não deve ser
responsabilizada por qualquer infração praticada por ele, sob pena de ofensa ao art. 265
do Código Civil.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.077 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000852/2009-23

Argumenta que não obteve qualquer proveito ou benefício, e que, por isso, não pode ser
responsabilizada com base no inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, que diz que:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
Obsta ainda sua responsabilização em razão das limitações do princípio da capacidade
econômica ou capacidade contributiva do sujeito passivo.
Pondera que a responsabilidade do agente marítimo só poderia decorrer de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
conforme dispõe o art. 135 do CTN, o que não se verificou no caso em tela.
Aduz que para haver solidariedade tem que haver responsabilidade, e esta só ocorre se o
responsável estiver, de alguma forma, vinculado ao fato gerador.
Traz uma série de precedentes dos TRF e do STJ, que julga lhe favorecer.
Apregoa que o princípio da legalidade estrita impede a responsabilização do agente
marítimo por infração cometida em decorrência do descumprimento de dever imposto
por meio de lei ao armador ou proprietário do navio.
Cita a Súmula 192 do extinto TFR:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos
do Decreto-Lei 37, de 1966.
Defende que o tipo infracional, conforme descrito na alínea “e” do inciso IV do art. 107
do Decreto-lei no 37, de 1966, se aplica apenas ao transportador internacional, à
prestadora de serviços de transporte expresso e/ou ao agente de carga, e que, por isso,
não se aplica à recorrente.
Não obstante os esforços feitos pela recorrente em demonstrar que os agentes marítimos
não podem ser responsabilizados por deixarem de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, não lhe assiste razão nessa matéria.
O caput e o § 2o art. 4o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplinam a
obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por uma agência
marítima nacional. Essa medida tem por objetivo nomear um responsável, no Brasil,
pelos atos cometidos por um estrangeiro, tendo em vista as dificuldades legislativas de
obrigá-lo, especialmente quando ele não mais se encontrar no País.
O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, por sua vez, diz que as referências
feitas, ao longo da Instrução Normativa, a transportador abrangem a sua representação
por agência marítima. Ou seja, sempre que a IN RFB no 800, de 2007, fizer referência
ao transportador, devemos ler que ela está também fazendo referência à agência
marítima que o representa.
Dessa forma, quando o art. 6o da IN RFB no 800, de 2007, estabelece a obrigação do
transportador de prestar informações sobre o veículo e sobre as cargas nele
transportadas, está também obrigando a agência marítima que o representa.
No caso ora analisado podemos ver nos documentos juntados ao processo que foi a
recorrente, agência marítima representante de empresa de navegação estrangeira, quem
prestou as informações no sistema e quem pediu a retificação dos dados.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.077 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000852/2009-23

Esse fato coloca a recorrente, ao contrário do que alega em seu arrazoado, no núcleo do
fato gerador da infração apontada pela fiscalização, qual seja, de retificar as
informações fora do prazo estabelecido pela IN RFB no 800, de 2007.
Além disso, tendo a recorrente sido a responsável pela prestação das informações sobre
o veículo e sobre a carga, por certo que terá concorrido para a prática de qualquer
infração que disso possa ter advindo, atraindo para si a responsabilidade disciplinada no
inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37, de 1966.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
Note-se que essa responsabilidade não recai somente sobre aqueles que possam ter se
beneficiado do ato infracional, mas também recai sobre aqueles que, de qualquer forma,
possam ter concorrido para a sua prática, que é o caso aqui analisado.
Sobre os precedentes trazidos pela recorrente, é de se observar que alguns deles tratam
de responsabilidade da agência marítima por infração sanitária ou infração trabalhista,
fatos alheios ao aqui discutido.
Em outros precedentes, podemos verificar, como suporte, a expressa referência à
Súmula no 192 do extinto TFR, súmula essa que também foi invocada pela recorrente
em seu arrazoado.
Ocorre que essa súmula já se encontra superada desde a publicação do Decreto-lei no
2.472, de 1o de setembro de 1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-lei no 37,
de 1966, e, com isso, trouxe expressamente a responsabilidade pelo pagamento do
imposto de importação (por óbvio que nos casos de extravio ou falta de mercadoria)
para o transportador e, caso este seja estrangeiro, solidariamente para o seu
representante no País.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
...
Parágrafo único. É responsável solidário:
...
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Este é o entendimento que se encontra assentado no REsp no 1.129.430/SP, de relatoria
do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, julgado no STJ no regime de recursos repetitivos.
Nessa decisão, o STJ reconheceu a possibilidade de responsabilização da agência
marítima após a alteração do art. 32 do Decreto-lei no 37, de 1966, pelo Decreto-lei no
2.472, de 1988:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
SOBRE IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE
MARÍTIMO. ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR
ANTERIOR AO DECRETO-LEI 2.472/88. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.077 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000852/2009-23

1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-
Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se
equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre
importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto.
...
11. Consequentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da
Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que:
"O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não
é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para
efeitos do Decreto-Lei 37/66."
...
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
Nesse mesmo sentido, há diversas manifestações neste Conselho, a exemplo do
Acórdão no 9303-008.393 – 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, em
sessão no dia 21 de março de 2019, proferiu a seguinte ementa a respeito da matéria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa
sancionadora da referida infração.
Dessarte, resta claro que a recorrente, na condição de representante do transportador
estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações sobre o veículo e sobre as cargas
nele transportadas, na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB no 800, de 2007,
respondendo por eventuais infrações ocorridas.
Por essa razão, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da denúncia espontânea
Requer a recorrente o afastamento da penalidade, afirmando que sua conduta teve
caráter de denúncia espontânea, citando o art. 138 do CTN e o art. 102, caput e § 1o, do
Regulamento Aduaneiro.
Sobre o instituto da denúncia espontânea, entendo que é condição para sua aplicação,
além do movimento livre e voluntário do sujeito passivo, anterior a qualquer
procedimento fiscal, no sentido de revelar para a fiscalização a infração cometida, que
esse movimento resulte na reparação do dano causado, seja pelo pagamento do tributo,
seja pelo cumprimento da obrigação devida.
No caso em apreço, que trata de prestação de informação de interesse para o controle
aduaneiro, o seu cumprimento a destempo não tem o condão de reparar o dano, uma vez
que não há como voltar no tempo para a realização do adequado controle aduaneiro no
adequado momento.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.077 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000852/2009-23

Além disso, a matéria já foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 126,
que, nos termos da Portaria ME no 129, de 01 de abril de 2019, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Por essas razões, não há como se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o caso
aqui analisado.
Do embaraço ou impedimento à fiscalização
Sobre o tema, a recorrente acredita que a intenção do legislador ao disciplinar a multa
pela falta de prestação de informação sobre o veículo e sobre a carga nele transportada,
na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, era de punir as situações que geram algum
tipo de embaraço para a fiscalização.
Nessa seara, afirma que sua conduta não causou qualquer embaraço ou impedimento à
fiscalização, e mais, que a fiscalização não teria apontado a dificuldade causada em
razão do suposto atraso na inclusão dos conhecimentos de embarques.
De fato, a fiscalização (e mesmo a DRJ) sequer mencionou que a recorrente tenha
embaraçado a fiscalização. E não o fez porque a penalidade aplicada não possui
qualquer relação com a conduta de embaraçar, dificultar ou impedir a ação fiscal.
A penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de
1966, tem como fundamento o prejuízo ao controle aduaneiro, que deveria ser exercido
em momento certo, causado pela falta das informações sobre o veículo e sobre a carga
nele transportada, não possuindo qualquer relação com o embaraço à fiscalização.
Por isso causa estranheza o argumento utilizado pela recorrente. Caso a fiscalização
tivesse a convicção de que a recorrente tivesse embaraçado, dificultado ou impedido a
ação da fiscalização, o enquadramento legal para a aplicação da penalidade teria sido a
alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, e não aquele utilizado
no Auto de Infração de e-fls. 2 a 12.
Diante disso, rejeito o argumento apresentado pela recorrente para fins de afastamento
da multa aplicada.
Da boa-fé e da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A recorrente alega que agiu de boa-fé e que sua conduta não causou qualquer prejuízo
ao Erário, e por isso pede a relevação da penalidade nos termos do art. 736 do Decreto
6.759, de 5 e fevereiro de 2009 – Regulamento aduaneiro.
Diz que a boa-fé é uma causa de exclusão da ilicitude que atua em todos os
departamentos do direito positivo, o que abrange, portanto, o direito administrativo,
tributário e aduaneiro.
Julga que o Auto de Infração foi lavrado sem amparo doas princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Sobre a referida relevação de penalidade prevista do art. 736 do Regulamento
Aduaneiro, deixo de expressar meu entendimento em razão do fato de que o instituto
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.077 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000852/2009-23

não é de competência deste Conselho, mas sim do Secretário Especial da Receita
Federal do Brasil, por delegação de competência do Ministro de Estado da Economia.
No tocante aos demais argumentos, caso assistisse razão à recorrente de que a pena
aplicada fosse uma afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira, neste aspecto
específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não
cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Dessarte, não pode este colegiado afastar a aplicação da multa sob o argumento de
ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Do cabimento da multa
A recorrente aduz que legislação aduaneira não prevê que a simples retificação de
informações seja ato infrator sujeito à multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
Ressalta que uma Instrução Normativa (IN RFB no 800, de 2007) e um Ato Declaratório
(ADE Corep no 3, de 2008) não podem criar situação geradora de multa não prevista em
lei.
Aponta que o ADE Corep no 3, de 2008, ao estabelecer critérios de aplicação de
penalidade, violou o princípio da reserva legal e configurou clara ofensa ao disposto no
art. 97 do CTN.
Acrescenta ainda que os arts. 45 ao 48 da IN RFB no 800, de 2007, que serviram de base
para fundamentar a aplicação da multa, foram revogados pela IN RFB no 1.473, de 2 de
julho de 2014.
Nesse ponto, tem razão a recorrente. É inconteste que o caso trata de retificação de
informação já prestada. E não havendo a configuração do fato típico (não prestação de
informação na forma e no prazo estabelecidos), não há que se falar na aplicação da
penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
A origem da divergência parece residir no § 1o do art. 45 da IN RFB no 800, de 20071,
que, de forma questionável, tratava como prestação de informação fora do prazo, para
efeitos da aplicação da penalidade prevista nas alíneas “e” e “f” do inciso IV do art. 107
do Decreto-Lei no 37, de 1966, a alteração de manifestos e de conhecimentos de
embarque entre o prazo mínimo para prestação de informações e a atracação da
embarcação.
Art. 45. O transportador, o depositário e operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.

1 O ADE Corep no 3, de 2008, também combatido pela recorrente, disciplinava, em seu art. 64, a aplicação deste art.
45 da IN RFB no 800, de 2007.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.077 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000852/2009-23

Ocorre que tal disposição foi expressamente revogada pela IN RFB no 1.473, de 2014.
Como se isso já não fosse mais do que suficiente para, nos termos do inciso II do art.
106 do CTN, afastar a penalidade aplicada, a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil firmou entendimento, por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de
2016, que a hipótese prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37
de 1966, não alcança os casos de retificação de informação já prestada, entendimento
com o qual estou plenamente de acordo. Segue a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva para, no
mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.077 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000852/2009-23

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital